Tribunal: TJMMG
Processo: 2000423-53.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000423-53.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 09/12/2025 Publicação: 11/12/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MULTIPLICIDADE DE PUNIÇÕES – DEVER DE COMUNICAÇÃO DE AFASTAMENTO MÉDICO – DESÍDIA – ERRO MATERIAL NA SENTENÇA – NORMA REVOGADA – FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA – CONCLUSÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE SE SUSTENTA SOB A ÉGIDE DA NORMA QUE EFETIVAMENTE REGIA A SITUAÇÃO À ÉPOCA – ERRO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADO – GOZO DE FÉRIAS NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE LICENÇA MÉDICA À CHEFIA IMEDIATA – ERRO ESCUSÁVEL POR DESCONHECIMENTO DA NORMA – IMPOSSIBILIDADE – LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO – CONFISSÃO FICTA PELA FAZENDA PÚBLICA – INAPLICABILIDADE – FALTA DE DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SÚMULA VINCULANTE 5 – AUSÊNCIA DE DOLO - IRRELEVÂNCIA – TRANSGRESSÃO TIPICAMENTE CULPOSA – CONTINUIDADE DELITIVA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – NÃO CABIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Fez sustentação oral o advogado Daniel Aparecido Amorim. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Daniel Faria Duarte em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (AJME), nos autos da Ação Ordinária n. 2000423-53.2024.9.13.0004, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, consistentes na anulação de 5 (cinco) Processos de Comunicação Disciplinar (PCDs) e das respectivas punições que lhe foram impostas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Conforme a inicial, o autor, ora apelante, ajuizou a ação visando desconstituir sanções disciplinares que, somadas, resultaram em sua classificação no conceito "C", com 89 (oitenta e nove) pontos negativos em seus registros funcionais. Tal pontuação impediu sua inscrição no Exame de Aptidão Profissional (EAP) do ano de 2022, que exigia, como requisito, a classificação no mínimo no conceito "B" (até 24 pontos negativos). As punições, cinco no total, cada uma de dezesseis pontos negativos, originaram-se de procedimentos disciplinares instaurados em razão de faltas ao serviço ocorridas em julho de 2018. O autor alega que as ausências foram justificadas por atestados médicos decorrentes de uma cirurgia de extração de dente do siso e complicações subsequentes. Em sede de tutela antecipada, requereu a suspensão dos efeitos das punições, para viabilização de sua participação no certame, o que foi deferido pelo Juízo Cível da Comarca de Pratápolis/MG, antes da declinação de competência para esta Justiça Militar. Em suas razões recursais (Evento 73), o apelante sustenta nulidade dos atos administrativos. Preliminarmente, aponta erro material na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, que teria se baseado na Resolução Conjunta n. 4.073/2010, norma já revogada à época dos fatos. No mérito, sustenta, em síntese: a) a ausência de obrigatoriedade de comunicação direta ao seu superior hierárquico sobre o afastamento médico, uma vez que estava em gozo de férias regulamentares e, ademais, tal comunicação seria de responsabilidade do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS), conforme previsão do § 11 do art. 32 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013; b) a ocorrência de erro de direito, pois não teria recebido treinamento específico sobre a referida resolução e agiu conforme a praxe da unidade, sendo que seu estado depressivo, devidamente comprovado nos autos, teria contribuído para a má compreensão de seus deveres; c) a ausência de dolo ou má-fé na conduta, elemento que entende essencial para a caracterização da transgressão disciplinar; d) a inépcia da contestação apresentada pelo Estado de Minas Gerais, por não ter impugnado especificamente os fatos e fundamentos da petição inicial, o que deveria acarretar a presunção de veracidade dos fatos alegados; e) a ocorrência de cerceamento de defesa, pela ausência de defensor dativo em três dos cinco procedimentos disciplinares; f) a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a aplicação de cinco sanções autônomas por eventos decorrentes de um único fato gerador, e a ausência de devida dosimetria na fixação da pontuação negativa; g) subsidiariamente, caso mantidas as punições, que seja reconhecida a continuidade delitiva, unificando-se as penas. Requer, ao final, a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos, com a anulação das sanções e a consequente reclassificação funcional, além da confirmação da tutela de urgência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Estado de Minas Gerais, ora apelado, apresentou contrarrazões (Evento 78) pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta, em resumo, que: a) os prazos para instauração de procedimentos disciplinares são impróprios e não geram nulidade; b) a ausência de defensor dativo no PCD não configura cerceamento de defesa, pois o rito simplificado admite a autodefesa; c) a obrigação de comunicar o afastamento ao chefe direto, prevista no art. 32, § 6º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, é clara e pessoal do militar, não sendo suprida pela comunicação realizada por órgãos de saúde; d) o desconhecimento da lei é inescusável [art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)]; e) a punição por desídia não exige dolo, bastando a culpa manifestada pela negligência; f) cada ausência não comunicada configura um fato autônomo, não havendo que se falar em continuidade delitiva em matéria administrativo-disciplinar; e g) as sanções aplicadas são proporcionais e estão dentro dos limites legais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. O cerne da controvérsia reside na legalidade de cinco sanções disciplinares impostas ao apelante, que resultaram em seu rebaixamento de conceito e, consequentemente, no impedimento de sua participação em processo seletivo interno para promoção na carreira militar. O apelante busca a anulação de tais sanções, sustentando uma série de vícios formais e materiais. O apelante alega, preliminarmente, que a sentença guerreada seria nula, por ter-se fundamentado em norma revogada, a Resolução Conjunta nº 4.073/2010. De fato, ao analisar o mérito administrativo, o Juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estdual (AJME) fez menção expressa à Resolução Conjunta nº 4.073/2010, normativo revogado. É fato incontroverso que, na data dos fatos (julho de 2018), a norma que regulamentava as perícias e licenças médicas na Polícia Militar de Minas Gerais era a Resolução Conjunta nº 4.278, de 10 de outubro de 2013, a qual revogou expressamente a resolução anterior. A despeito do equívoco na citação do diploma normativo, a decisão de mérito não se torna nula, porquanto a fundamentação jurídica essencial permanece hígida. No caso, a conclusão do magistrado sentenciante se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sustenta perfeitamente sob a égide da norma que efetivamente regia a situação à época, qual seja, a Resolução Conjunta nº 4.278/2013. Isso porque o art. 32, §6º, da Resolução nº 4.278/2013 estabelece, de forma clara e precisa, o dever funcional do militar que recebe atestado de saúde. Peço vênia para transcrever o aludido dispositivo: Art. 32. [...] § 6º - O militar que receber atestado de saúde, que sugira afastamento do trabalho ou atividade, comunicará imediatamente ao seu chefe direto a impossibilidade de seu comparecimento ao serviço. A regra é cogente e não deixa margem para interpretações diversas. O militar tem o dever de comunicar imediatamente o seu chefe direto sobre a impossibilidade de comparecimento. Este é um dever pessoal, que não se confunde com a obrigação do órgão de saúde em realizar comunicações internas, como aquela invocada pelo apelante, prevista no §11 do mesmo regramento, segundo o qual "após a concessão de licença saúde ou dispensa saúde, o NAIS comunicará formalmente à administração da fração/seção a que pertence o militar". Portanto, o erro na indicação da norma aplicável não compromete a validade da sentença, uma vez que a conclusão pela legalidade da sanção encontra respaldo inequívoco na legislação em vigor à época dos fatos. O que se discute é a conduta do militar, e o seu dever funcional estava expressamente previsto no regulamento correto. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade. Passo ao exame do mérito. O apelante insiste na tese de que não teria o dever de comunicar seus afastamentos ao seu superior direto, seja por estar de férias, seja porque tal comunicação seria incumbência do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS), conforme o dispositivo supracitado. Invoca, ainda, a ausência de treinamento específico sobre a Resolução nº 4.278/2013 como justificativa para seu suposto "erro de direito". Os argumentos não merecem ser acolhidos. A norma contida no § 6º do art. 32 é clara ao impor ao militar a obrigação de comunicar imediatamente seu chefe direto. A comunicação oficial pelo NAIS, prevista no § 11, tem outra finalidade: a de formalizar o registro do afastamento nos sistemas da Corporação. Uma obrigação não exclui a outra. A comunicação direta ao chefe imediato é essencial para a gestão da escala de serviço e para a continuidade das atividades operacionais e administrativas, permitindo a substituição tempestiva do militar ausente. Imagine-se o transtorno que seria para a administração se tivesse que aguardar o trâmite interno da homologação de um atestado para tomar conhecimento da ausência de um servidor. O fato de o apelante estar em gozo de férias quando do primeiro afastamento não o exime da obrigação, especialmente porque, conforme ele mesmo alega, o gozo de férias é interrompido pela licença médica, e seu retorno ao serviço seria antecipado. A comunicação ao Ten PM Borges, via Painel Administrativo, demonstra que o apelante tinha ciência da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 necessidade de informar sua situação, mas o fez de maneira informal e, aparentemente, não para todos os afastamentos subsequentes, o que originou os cinco processos disciplinares distintos. Quanto à alegação de erro escusável por desconhecimento da norma, esta é de uma fragilidade manifesta. O princípio da obrigatoriedade das leis, positivado no art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), estabelece que "ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece". Tratando-se de militar, profissional adstrito a rigorosos regulamentos disciplinares, o dever de conhecer as normas que regem sua carreira é inerente à própria função. A Resolução Conjunta nº 4.278/2013, à época dos fatos, já estava em vigor há quase cinco anos, tempo mais do que suficiente para conhecimento por toda a tropa. A alegação de que o militar sofria de depressão, embora seja a situação lamentável, não constitui, por si só, causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, especialmente porque não há nos autos qualquer laudo pericial que ateste, nos termos do art. 73 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), sua insanidade mental ou incapacidade de entender o caráter ilícito do fato à época. Um dos argumentos trazidos pelo apelante, em sede de impugnação à contestação e reiterado no recurso de apelação, reside na suposta inépcia da defesa apresentada pelo Estado de Minas Gerais. O apelante afirma que a contestação teria se concentrado em temas estranhos ao mérito (como a constitucionalidade do Estatuto dos Militares, art. 136, inc. IX, da Lei estadual nº 5.301/69) e falhou em impugnar especificamente fatos relevantes da petição inicial, como a ausência de treinamento sobre a Resolução Conjunta nº 4.278/2013, o costume de comunicação via NAIS e a falta de dolo, o que, em tese, deveria ensejar a aplicação da revelia material e a consequente presunção de veracidade dos fatos alegados [art. 344 e 345 do Código de Processo Civil (CPC)]. Contudo rejeito a tese de inépcia da contestação e, por extensão, a aplicação automática da presunção de veracidade. Muito embora o art. 341 do CPC imponha o ônus da impugnação específica, tal regra deve ser mitigada quando se trata da Fazenda Pública, porquanto os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade. Assim, a defesa da Fazenda Pública, ao contestar o mérito de uma ação anulatória de ato administrativo, está, por essência, defendendo a legalidade do procedimento e a validade da conclusão administrativa, o que implica, por via de consequência, a negação dos fatos que levariam à anulação. Para além disso, contra a Fazenda Pública não se aplica a pena de confissão ficta prevista no art. 344 do CPC, pois seus direitos são indisponíveis e contra ela a revelia não opera seus efeitos, nos termos do disposto no art. 345, inc. II, do mesmo regramento processual, o qual peço vênia para transcrever: Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; Sobre o tema, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - POLÍCIA MILITAR - VERBA INDENIZATÓRIA - DIÁRIAS POR DESLOCAMENTO A SERVIÇO - PRESCRIÇÃO - CONFISSÃO FICTA PELA FAZENDA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da Súmula nº. 85 do Superior Tribunal de Justiça, "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinqüênio anterior à propositura da ação". 2. Contra a Fazenda Pública não se aplica o efeito material da revelia e tampouco se admite a confissão sobre os fatos que lhe dizem respeito, na medida em que seus bens e direitos são indisponíveis e afetados ao interesse de toda a coletividade. 3. Nos termos dos arts. 87 da Lei Estadual nº. 5.301/69 e 21 da Lei Delegada nº. 37/89, o pagamento da vantagem ocasional denomina "diária" se presta a indenizar despesas com alimentação e pousada comprovadamente realizadas em virtude de deslocamento de servidores militares de sua sede por motivo de serviço. (Apelação Cível 1.0024.14.322272-7/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, julgamento em 12/12/2019, publicação da súmula em 19/12/2019. Grifou-se). Portanto, o pleito de nulidade da contestação por inépcia não encontra respaldo na legislação processual civil aplicada subsidiariamente, nem nos princípios basilares do Direito Administrativo Militar, razão pela qual rejeita-se a alegação de inépcia da contestação e, por extensão, a aplicação automática dos efeitos da revelia. Ainda em suas razões recursais, o apelante deduz o argumento de cerceamento de defesa pela ausência de defensor dativo em três dos cinco Processos de Comunicação Disciplinar (PCDs). Com a edição da Súmula Vinculante nº 5, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual a falta de defesa técnica em processo disciplinar não ofende a Constituição. A análise dos autos demonstra que ao apelante não apenas foi oportunizada a defesa em todos os procedimentos disciplinares dos quais resultou a aplicação de penalidade, como essa foi efetivamente exercida com a apresentação da defesa escrita - PCD 113.165/18 (Evento 39, OUT5, fls. 13; Evento 39, OUT6); PCD 113.166/18 (Evento 39, OUT8, fls. 15; Evento 39, OUT9, fls. 09/10), PCD 115.623/18 (Evento 39, OUT12, fls. 02; Evento 39, OUT12, fls. 03/10); PCD 115.626/18 (Evento 39, OUT15, fls. 15; Evento 39, OUT15, fls. 17/18; OUT16, fls. 02/06); e PCD 115.627/18 (Evento 39, OUT18, fls. 14; Evento 39, OUT15, fls. 15/17; OUT19, fls. 02/05). Não houve, portanto, demonstração de prejuízo concreto a ensejar a nulidade dos processos, como pretende o apelante. No que tange à decadência, a contagem dos prazos administrativos segue o disposto no art. 86 da Lei Estadual nº 14.310/2002. O prazo para a instauração de PCD, nos termos do art. 36 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), é de natureza imprópria, ou seja, seu desatendimento constitui mera irregularidade que não acarreta a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 nulidade do ato, desde que respeitado o prazo prescricional da pretensão punitiva, o que foi observado na espécie. Quanto à alegada ausência de dolo, a transgressão de desídia, prevista no inciso II do art. 14 do CEDM, é tipicamente culposa, caracterizada por negligência, falta de zelo e desatenção com o serviço. A conduta do apelante, ao deixar de comunicar reiteradamente seus afastamentos, enquadra-se perfeitamente na modalidade culposa da transgressão, não se exigindo a comprovação de dolo específico para sua configuração. Por fim, não há que se falar em aplicação do instituto da continuidade delitiva, próprio do Direito Penal, para unificar as sanções administrativas. Cada ausência injustificada ao serviço, sem a devida comunicação, constitui uma falta disciplinar autônoma e independente. A Administração, ao constatar cinco infrações distintas, agiu corretamente ao instaurar um procedimento para cada uma delas, garantindo a individualização da análise e da sanção, que, ressalta-se, foi aplicada dentro dos parâmetros previstos no art. 18, II, da Lei n. 14.310/02. Cabe ainda observar que a continuidade delitiva é instituto de Direito Penal que não encontra previsão no marco regulatório específico do Direito Administrativo sancionador. E se não há tal previsão, devemos entender que o legislador decidiu por não inserir tal benefício no âmbito da responsabilidade administrativa. Diante do exposto, embora reconhecido o erro material na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a sua conclusão pela improcedência dos pedidos se mostra correta e deve ser mantida, por fundamentos diversos. Por tais razões, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ainda que por fundamentos parcialmente diversos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de dezembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator